Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021556-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAROLINE MENDES DIAS - CPF: 698.399.991-68 (ADVOGADO), THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO - CPF: 030.241.661-73 (AGRAVANTE), NATASHA NUNES MORENO SAKAMOTO - CPF: 025.528.861-16 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROBERTO SADÃO SAKAMOTO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), GLAUCIENE SANTI - CPF: 798.230.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO ATÉ QUE SEJAM REGULARIZADOS OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 313, V, "a" prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito "depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

Nesse sentido, a suspensão da ação de inventário é uma medida prudente para garantir que o processo seja conduzido de forma adequada e que todos os envolvidos tenham seus direitos respeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto POR THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de inventário n. 1000025-02.2023.8.11.0036, suspendeu a tramitação do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), a pedido da inventariante Natasha Nunes Moreno Sakamoto, sua irmã.

Sustenta que a decisão não foi proferida com acerto, motivo pelo qual deverá ser reformada em razão de que enquanto o feito permanece suspenso a agravada está na posse exclusiva dos bens, dilapidando-os a seu bel prazer, não realizando qualquer prestação de contas e tumultuando o andamento processual.

Aduz que a decisão que suspendeu o processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) não deverá prevalecer, em razão de que inequivocamente os bens deixados pelo de cujus não vêm sendo devidamente administrado pela agravada, sendo cristalino que todos os atos e diligências a fim de dar o devido andamento processual foram feitos pelo agravante.

Afirma ser flagrante, a presença do requisito “periculum in mora”, a recomendar a concessão da tutela de urgência ora requerida pelo agravante, visto que caso a agravada seja mantida no encargo de inventariante esta facilmente dilapidará o patrimônio deixado pelo falecido, eis que está nem mesmo apresentou até o presente momento qualquer prestação de conta.

Requer seja recebido o presente agravo, dignando-se esta Colenda Câmara em conhecê-lo e atribuir-lhe liminarmente a tutela recursal, para que seja determinada a remoção da agravada ao cargo de inventariante e recolocação do agravante ao encargo nos autos do inventário, no prazo mais exíguo possível até ulterior julgamento, nos termos do artigo 1019, inciso I do CPC; que seja ao final dado provimento ao recurso, confirmando a liminar para que os autos principais retome o devido andamento processual com a remoção da agravada ao cargo de inventariante e recolocação do agravante ao encargo; no mérito, ao final, dado total provimento ao agravo para reformar em definitivo a decisão da instância singela, confirmando a liminar eventualmente concedida pelo Relator.

A liminar foi indeferida. (id. 185612672)

Informações. (id. 186272690)

Contrarrazões. (id. 190200663)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 190471691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto POR THAIRO ROBERTO NUNES MORENO SAKAMOTO, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da ação de inventário n. 1000025-02.2023.8.11.0036, suspendeu a tramitação do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), a pedido da inventariante Natasha Nunes Moreno Sakamoto, sua irmã.

Prefacialmente importa consignar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas a análise do acerto ou não do decisum recorrido e, neste caso, após detalhado exame do feito, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Pois bem.

Cinge-se a questão trazida a lume à análise ao acerto da decisão que determinou a suspensão do andamento dos autos da ação de inventário.

Com efeito, busca a parte agravante modificar a decisão de determinou a suspensão do inventário.

Sobre o tema, importante destacar o que dispõe o artigo 313 do CPC:

Art. 313. Suspende-se o processo:

1 - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de Inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

(Incluído pela Lei n° 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei n° 13.363, de 2016) (...)

Tem-se que o motivo em que levou a parte agravada a solicitar a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, foi à demonstração documental da existência de dívidas em nome do inventariado referentes a financiamentos de veículos e empréstimos pessoais com instituições financeiras, o qual, no entendimento do juízo de piso, justificou a necessidade da suspensão para apuração de eventual débito existente; bem como a necessidade de regularizar o patrimônio.

Assim, a suspensão, na forma do art. 313, V, "a", do CPC afigura-se cabível.

Ademais, não há nos autos provas de que a agravada ora inventariante esteja dilapidando o patrimônio deixado pelo falecido.

Vale ressaltar que a suspensão da ação de inventário é uma medida prudente para garantir que o processo seja conduzido de forma adequada e que todos os envolvidos tenham seus direitos respeitados. O objetivo é evitar que os bens deixados pelo falecido fiquem parados por tempo indeterminado, em decorrência de questões jurídicas que podem ser resolvidas por meio da regularização dos bens.

Ademais, o art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Juiz, na análise do processo, dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

As demais questões devem ser apresentadas e analisadas pelo MM. Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024